Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713755-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator